Tribunal: STF
Processo: RE 1521493
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sul América Cia Nacional de Seguros, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FCVS. COMPETÊNCIA. I - Nos contratos regidos pelas normas do SFH em que se discute a cobertura securitária, a CEF somente possui interesse a respaldar seu ingresso na lide se o contrato foi celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009, se a apólice for pública, com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (Ramo 66) e mediante comprovação de comprometimento do FCVS. Recurso Especial n.º 1.091.363/SC. II - Hipótese dos autos em que não há comprovação de risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, de modo a comprometer os recursos públicos do FCVS. Intervenção da CEF na lide. Impossibilidade. III - Em relação à intervenção da União Federal na lide na qualidade de assistente simples da CEF, a 1.ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já firmou entendimento no sentido de que "A União , ao sustentar a sua condição de assistente, posto contribuir para o custeio do FCVS , revela a inadequação da figura de terceira porquanto vela por "interesse econômico" e não jurídico" (REsp nº 1.133.769/RN, Relator Ministro Luiz Fux, in DJe 18/12/2009). IV - A Lei 13.000/14 em nada altera o quadro fixado pela jurisprudência do E. STJ tendo em vista que continua sendo exigida a comprovação de comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, prova esta ausente nos autos. V – Recurso desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 109, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaca-se que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual. Devido processo legal. Contraditório. Ampla defesa. Afronta reflexa. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 837495 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015)



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.02.2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 899099 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16-09-2015)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    De outra parte, observa-se que o Tribunal de origem solveu a questão nos seguintes termos:



    “Nos contratos regidos pelas normas do SFH em que se discute a cobertura securitária, a CEF somente possui interesse a respaldar seu ingresso na lide se o contrato foi celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009, porque anteriormente à vigência da Lei 7.682/88 as apólices públicas não eram garantidas pelo FCVS e com a edição da MP n: 478/09 proibida ficou a contratação de apólices públicas; se a apólice for pública, com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (Ramo 66); bem como a demonstração cabal de comprometimento do FCVS.



    [...]



    Na hipótese dos autos, o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado em 30/04/2005 (ID. 21671183) mas todos os requisitos devem estar preenchidos e não há comprovação de risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, de modo a comprometer os recursos públicos do FCVS, o que impede a intervenção da CEF na lide.”



    Por sua vez, a Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação diante do entendimento fixado no Tema 1.011 por esta Suprema Corte, manteve a decisão anterior, em voto cujo conteúdo destaco:



    “No presente caso, verifica-se que os documentos acostados aos autos demonstram que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado em 30/04/2005 (ID. 21671183) sem cobertura pelo FCVS, por outro lado, para fins de estabelecimento da competência não basta mera afirmação de que se trata de contrato firmado com apólice pública - ramo 66, cabendo à parte a demonstração com prova do quanto alegado, o que não se verifica nos autos.



    [...]



    Isto estabelecido, não se verifica no caso interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011.



    Por estes fundamentos, mantém-se o julgado tal como proferido, devendo os autos ser devolvidos à Vice-Presidência desta E. Corte.”



    Portanto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO REALIZADO SEM A COBERTURA DO FCVS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.011. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Observo não incidir, na hipótese, o Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região asseverou não haver interesse da Caixa Econômica Federal no julgamento da demanda em virtude de o contrato de financiamento imobiliário ter sido celebrado sem a cobertura do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). 2. Ademais, para divergir do que consignado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1456740 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 15-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SALDO DEVEDOR RESIDUAL. RESPONSABILIDADE. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). SÚMULAS 279 E 454/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inexistir matéria constitucional a ser dirimida em controvérsia que envolve a responsabilidade pelo pagamento de saldo devedor residual, decorrente de contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sem previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 814381 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24-11-2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). INTERESSE JURÍDICO. CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à legitimidade da CEF, para fins de reconhecimento da competência da justiça para fins de competência, demandaria o reexame da matéria fático-probatória (Súmula 279 do STF) e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1480628 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18-09-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente